Tribunal: TJDFT
Processo: 0729025-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729025-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MK SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA - ME e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA RECORRIDA: VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A impossibilidade de satisfazer o crédito, aliada a uma pluralidade de empresas com a mesma marca/nome fantasia, das quais a devedora saiu quadro societário, mas permanece na direção e presidência das mesmas, demonstram a existência de um grupo econômico, com desvio de finalidade e abuso de direito, a permitir a extensão da responsabilidade às empresas familiares. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes apontam violação aos artigos 49-A, 50, § 1o, e 2o, § 4o, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, não haver indício de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Asseveram que a mera existência de um grupo econômico não justifica a aplicação da aludida medida excepcional. Invocam divergência jurisprudencial no aspecto com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID Num. 45161442 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID Num. 43668090 - Pág. 1), não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimadas para regularizarem sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (certidão ID Num. 44202656 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. INCISO I DO § 2o DO ART. 76 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULA No 115 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTO IDÔNEO. MERA CITAÇÃO DE ATO NORMATIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA. 1. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115/STJ. 2. A parte recorrente, a despeito de intimada, não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor do agravo e do recurso especial, sendo certo que, nos termos do inciso I do § 2o do art. 76 do CPC/2015, o descumprimento da determinação de regularização de representação em fase recursal perante tribunal implica o não conhecimento do recurso, se a providência couber ao recorrente, tal qual o caso dos autos. Ressalte-se que não há autos apensos ao presente feito eletrônico, o que afasta a possibilidade de acolhida da alegação da agravante de que as procurações dos advogados subscritores estariam nos autos principais. 3. Não houve a comprovação da suspensão dos prazos no TJSP nos dias 6 e 7 de setembro de 2021, não sendo suficiente a mera citação do Provimento CSM no 2584/2020 nas razões do recurso especial, eis que, nos termos da jurisprudência do STJ, a suspensão deverá ser devidamente comprovada (no ato da interposição do recurso), mediante a juntada de documento oficial idôneo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.870.868/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022. 4. A Corte Especial/STJ, nos autos do AREsp no 957.821/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/12/2017, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de comprovação posterior da tempestividade de recurso interposto na égide do CPC/2015, haja vista a redação do art. 1.003, § 6o, da referida norma, que exige a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e porque o § 3o do art. 1.029 impõe, para desconsideração de vício formal, que se trate de "recurso tempestivo". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.145.846/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) Ainda que superado tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49-A, 50, § 1o, e 2o, § 4o, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “resta evidenciado o desvio de finalidade e o abuso de direito que, aliados a insuficiência patrimonial da empresa devedora e sua sócia, são necessárias para a desconsideração da personalidade jurídica pretendida” (ID Num. 42581817 - Pág. 7). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017